Tribunal: TJMT
Processo: 0001024-82.2017.8.11.0035
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001024-82.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ANA LUCIA CARDOSO VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 580.561.811-72 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO DIRETAMENTE PELAS PARTES SEM PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. FIXAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO POSTERIOR COM BASE EM ACORDO. COISA JULGADA MATERIAL. INVIOLABILIDADE DO DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por advogado que atuou na execução de título extrajudicial, insurgindo-se contra sentença que homologou acordo firmado diretamente entre exequente e executada, à sua revelia, e que reduziu os honorários advocatícios anteriormente fixados em 10% sobre o valor da execução (R$ 127.316,66) para 15% sobre o valor acordado (R$ 3.500,00), totalizando R$ 525,00.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se: (i) a sentença pode modificar o valor de honorários advocatícios já fixado judicialmente em favor de advogado regularmente constituído, com base em acordo celebrado sem sua ciência; (ii) a celebração de acordo extrajudicial entre as partes, sem participação do patrono, pode interferir na verba de sucumbência previamente reconhecida.

III. Razões de decidir

O art. 24, §4o, da Lei n. 8.906/1994, assegura a autonomia dos honorários sucumbenciais, sendo expressa a regra de que o acordo entre as partes não prejudica o direito do advogado à verba fixada, salvo com sua expressa anuência.

O acordo foi celebrado sem a ciência ou participação do patrono da parte exequente, que atuou diligentemente em toda a fase processual, inclusive com medidas constritivas, sendo ilegítima a tentativa de limitar sua remuneração.

A decisão que anteriormente fixou os honorários em 10% sobre o valor da execução transitou em julgado, operando coisa julgada material nos termos do art. 502 do CPC, o que impede sua rediscussão em sentença posterior.

A tentativa de redimensionar a base de cálculo dos honorários em prejuízo do advogado, à luz de acordo celebrado sem sua participação, viola os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e do direito adquirido do patrono à remuneração devida.

A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer que a ausência de anuência do advogado no acordo não afeta a eficácia dos honorários anteriormente fixados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para restabelecer os honorários advocatícios no valor de R$ 12.731,67, correspondentes a 10% sobre o valor da execução, atualizado até a data do acordo.

Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios fixados judicialmente de forma definitiva não podem ser alterados por acordo celebrado entre as partes sem a participação ou anuência expressa do advogado. 2. A existência de coisa julgada sobre a verba honorária impede sua rediscussão posterior sob nova base de cálculo, ainda que em decorrência de transação extrajudicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 924, III; L. 8.906/1994, arts. 23 e 24, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.350.137/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 19.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Leonardo Santos de Resende
, advogado e integrante do escritório
Resende Advogados Associados
, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
proposta pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração
, em face de
Ana Lúcia Cardoso Vieira
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT.

O recurso insurge-se contra a r.
sentença que homologou acordo extrajudicial firmado diretamente entre a exequente e a executada
, sem a participação do advogado constituído nos autos, e que, ao julgar extinta a execução com fulcro no art. 924, III, do CPC,
fixou os honorários advocatícios em R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais)
, equivalentes a 15% sobre o valor acordado (R$ 3.500,00), em substituição à fixação anterior de 10% sobre o valor integral da execução.

Irresignado, o apelante sustenta que o acordo foi celebrado sem a sua ciência ou anuência, o que
impede que os honorários previamente fixados em 10% sobre o valor executado (R$ 127.316,66)
sejam reduzidos.

Aduz que a
fixação posterior e unilateral de honorários
sobre o valor do acordo celebrado à revelia do patrono viola frontalmente os
arts. 23 e 24, §4o, da Lei 8.906/94
, bem como a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, que reconhece a
autonomia do direito aos honorários sucumbenciais.

Alega que há
coisa julgada material
quanto à decisão que fixou os honorários em 10% sobre o valor da execução (id. 287911448 - Pág. 78), não podendo a sentença posterior modificar tal parâmetro sem violar os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

Firme nesses argumentos, requer, ao final, o
provimento do recurso
, para que seja
restabelecida a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 12.731,67
, conforme apurado no id. 173975681, além da condenação da parte apelada ao pagamento das custas recursais e eventuais honorários recursais.

Não foi apresentada contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT, em face de Ana Lúcia Cardoso Vieira.

Extrai-se dos autos, mormente pela decisão acostada no id. 287911448 - Pág. 78, que os honorários advocatícios foram fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Durante o curso da execução, a parte exequente informou no id. 173975677 que firmou acordo extrajudicial com a parte executada, oportunidade em que o débito foi integralmente quitado (id. 173975680).

Por outro lado, na mesma petição, a sociedade de advogados - Resende Advogados, que patrocinou a parte exequente no processo originário, afirmou que os honorários advocatícios não foram incluídos no acordo, motivo pelo qual faz
jus
ao importe de R$ 12.731,67 (doze mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos), a título de honorários advocatícios. Ainda, afirmou que deve substituir a parte exequente no polo passivo da demanda.

Consoante planilha de calculo acostada no id. 287912379, o valor atualizado da execução até a data do acordo celebrado entre as partes, perfazia o montante de R$
127.316,66
(cento e vinte e sete mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos).

O acordo foi realizado diretamente na agência da exequente, que aceitou receber pelo débito, o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sem a participação da sociedade de advogados que patrocinou a causa.

Em seguida, o juízo
a quo
, ao homologar a transação, fixou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor do acordo R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), resultando em R$ 525,00, sob o argumento de que, diante da composição firmada pelas partes, esse deve ser considerado o valor da execução - base de cálculo dos honorários.

Irresignado, o apelante sustenta que o acordo foi celebrado sem a sua ciência ou anuência, o que
impede que os honorários previamente fixados em 10% sobre o valor executado atualizado de (R$ 127.316,66)
sejam reduzidos.

Aduz que a
fixação posterior e unilateral de honorários
sobre o valor do acordo celebrado à revelia do patrono viola frontalmente os
arts. 23 e 24, §4o, da Lei 8.906/94
, bem como a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, que reconhece a
autonomia do direito aos honorários sucumbenciais.

Alega que há
coisa julgada material
quanto à decisão que fixou os honorários em 10% sobre o valor da execução (id. 287911448 - Pág. 78), não podendo a sentença posterior modificar tal parâmetro sem violar os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

Firme nesses argumentos, requer, ao final, o
provimento do recurso
, para que seja
restabelecida a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 12.731,67
, conforme apurado no id. 173975681, além da condenação da parte apelada ao pagamento das custas recursais e eventuais honorários recursais.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de o juízo de origem, ao homologar acordo celebrado diretamente entre as partes da execução – exequente e executada –
sem a participação do advogado constituído nos autos
, alterar o
quantum
anteriormente fixado a título de
honorários sucumbenciais
em favor do patrono da exequente, ora apelante.

A sentença ora combatida, ao mesmo tempo em que reconhece que os honorários advocatícios não integraram o acordo extrajudicial celebrado pelas partes,
procede à majoração da verba de sucumbência de 10% para 15%
, porém,
tomando como base o valor da execução, o do acordo celebrado entre as partes (R$ 3.500,00)
, o que resultou na fixação dos honorários no valor de
R$ 525,00
.

A insurgência do apelante reside justamente
na ilegitimidade dessa redução
, com fundamento na
inviolabilidade do direito autônomo do advogado aos honorários fixados judicialmente
, especialmente à luz do que dispõe o
art. 24, §4o, da Lei no 8.906/94
, o qual prevê de forma expressa:
“
O acordo feito pelas partes não prejudica os honorários de sucumbência
, os quais serão pagos pelo vencido, salvo estipulação em contrário na qual tenha o advogado participado expressamente.”

No caso dos autos, está documentalmente comprovado que o
acordo foi celebrado sem a ciência do advogado constituído
, o qual
atuou em todas as fases da execução
, inclusive diligenciando medidas constritivas e promovendo manifestações que viabilizaram o êxito da demanda.

Ademais, a fixação dos honorários no percentual de 10% sobre o valor
atualizado
da execução (R$
127.316,66)
já havia sido
anteriormente determinada
pelo juízo de origem, por meio de
decisão formalmente válida e não impugnada
, proferida em 11.05.2017, razão pela qual se operou a
coisa julgada material
sobre esse ponto, nos termos do art. 502 do CPC.

A propósito, vale lembrar,
verbis
:

“
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
”

Desta forma, a tentativa de redimensionamento posterior da verba honorária, com base em acordo extrajudicial celebrado sem a participação do patrono, constitui evidente
violação ao princípio da segurança jurídica e ao direito adquirido do advogado
, que é titular do crédito em questão, conforme previsto nos arts. 23 e 24 do Estatuto da OAB.

Ressalte-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem posição
consolidada e reiterada
no sentido de que,

a
celebração de acordo entre as partes, sem a anuência do advogado, não atinge os honorários advocatícios sucumbenciais fixados, veja,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a celebração de acordo entre as partes, sem a anuência do advogado, não atinge os honorários advocatícios sucumbenciais fixados. Precedentes.
1.1. Derruir as conclusões do Tribunal de piso no sentido de que inexiste aquiescência dos advogados demandaria, inexoravelmente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 desta Casa . 2. Agravo interno desprovido”
. (STJ - AgInt no AREsp: 2350137 MT 2023/0133008-0, Rel. Min. Marco Buzzi, T4 – 4a Turma; j. 19.08.2024 – negritei e grifei).

A jurisprudência estadual igualmente acompanha essa orientação, reconhecendo que
a substituição da base de cálculo dos honorários por valor reduzido constante de acordo firmado sem a participação do advogado, implica nulidade da decisão
, por afrontar a coisa julgada e o direito do patrono à justa remuneração por seu labor.

Importa destacar, ainda, que
não se discute o direito das partes transigirem
, tampouco a eficácia do acordo homologado quanto às obrigações recíprocas assumidas. A controvérsia reside exclusivamente na
tentativa de limitar os efeitos da sentença quanto à verba honorária de sucumbência já estabelecida em momento anterior e em favor do advogado regularmente constituído
.

O valor originário da execução era de R$ 46.799,11 (quarenta e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e onze centavos), e os honorários haviam sido corretamente fixados em 10% desse valor, que, devidamente atualizados até a extinção do feito face a Cooperativa Sicredi, totalizam R$12.731,67 (doze mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos), na data indicada (id. 173975681).

Logo,
o valor de R$ 12.731,67, correspondente a 10% sobre o valor da execução atualizado à época do pagamento do debito pela executada (R$ 127.316,70)
, conforme demonstrado no id. 173975681,
deve ser integralmente respeitado
, cabendo sua execução própria em favor do apelante, independentemente do ajuste promovido pelas partes originárias.

Considerando que a verba honorária é direito autônomo do advogado, que sua fixação anterior operou coisa julgada, e que a transação entre as partes foi realizada à revelia do patrono,
não subsiste fundamento jurídico que ampare a limitação dos honorários (base de cálculo) ao valor do acordo
.

Assim, impõe-se a
reforma da sentença
, para que se
restabeleça o valor fixado anteriormente a título de honorários sucumbenciais
, com base na totalidade da execução, nos moldes do que foi objeto de decisão transitada em julgado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que
a r. sentença merece reforma
neste ponto,

para
reestabelecer
o percentual fixado de

10% sobre o valor da execução,
atualizado à época da celebração do acordo,
conforme apurado no id. 287912379, nos termos do art. 24, §4o, da Lei 8.906/94,
devendo, no mais, ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso
, conheço do apelo interposto e

lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025